Tribunal: TJPA
Processo: 0456660-93.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5981 - Substituição Tributária
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0456660-93.2016.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PROMAX PRODUTOS MAXIMOS S A INDUSTRIA E COMERCIO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESCRIÇÃO E PAGAMENTO COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE PROTESTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXTINTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente mandado de segurança impetrado por contribuinte, determinando o cancelamento dos protestos de certidões de dívida ativa relativas a créditos tributários supostamente extintos. O recurso visa à reforma da decisão sob o argumento de que os créditos ainda estariam exigíveis, seja por ausência de prescrição, seja por inadimplemento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o crédito tributário referente à competência de agosto de 2004 está prescrito, impedindo o protesto; (ii) analisar se houve efetivo pagamento dos créditos tributários relativos às competências de outubro de 2013 e novembro de 2015, de modo a tornar ilegítimos os protestos das respectivas CDAs.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crédito de agosto de 2004 teve vencimento em 10/09/2004 e, nos termos do art. 174 do CTN, prescreve em cinco anos, prazo que se encerrou em 10/09/2009. A certidão de dívida ativa foi emitida apenas em 14/09/2016, e não houve demonstração de qualquer ato interruptivo válido dentro do prazo quinquenal, sendo o protesto realizado apenas em 29/06/2016, portanto, já após consumada a prescrição.

4.

O protesto, embora possa ser causa de interrupção da prescrição, não retroage nem é eficaz quando realizado após o decurso do prazo prescricional, não podendo reviver crédito tributário já extinto.

5.

Quanto ao crédito de outubro de 2013, restou comprovado o pagamento, ainda que apropriado erroneamente no sistema da Administração Tributária como referente a novembro de 2013, erro esse reconhecido pela própria CEEAT-ST.

6.

Em relação ao crédito de novembro de 2015, comprovou-se o pagamento realizado em 30/12/2015, ainda que fora do prazo. O atraso não justifica o protesto diante da quitação do débito.

7.

Falhas operacionais do sistema de arrecadação não podem onerar o contribuinte que demonstrou o cumprimento de sua obrigação tributária, sob pena de violação aos princípios da boa-fé e da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 06 de outubro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação (processo nº 0456660-93.2016.8.14.0301) interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente mandado de segurança impetrado por PROMAX PRODUTOS MÁXIMOS S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO, determinando o cancelamento de protestos de três certidões de dívida ativa relativas a créditos de ICMS Substituição Tributária.

A sentença foi proferida com a seguinte conclusão:

11 - Quanto a questão de fundo, assiste razão à impetrante. Com efeito, o débito referente ao período de apuração de agosto de 2004 resta prescrito , posto que há prova documental de que a Fazenda não executou, o que implica na extinção do crédito tributário consoante o art. 156, V, do Código Tributário Nacional.

12 - Relativamente a outubro de 2013 e a novembro de 2015, restaram pagos, conforme documentações anexadas.

13 - A ocorrência de falhas formais de informática não possui o condão de sustentar a juridicidade dos protestos guerreados, que nesse caso não podem afetar a higidez da empresa frente a terceiros.

14 - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, confirmando a medida liminar concedida para determinar às autoridades impetradas o cancelamento das referidas exigências em razão da prescrição e do pagamento.

15 - Condeno as autoridades impetradas ao pagamento das custas judiciais.

A impetrante alegou que os protestos foram indevidos porque envolviam duas dívidas já quitadas e uma alcançada pela prescrição, configurando ato coator das autoridades impetradas.

O Juiz a quo, após análise da documentação apresentada, reconheceu a extinção dos três créditos tributários e concedeu a ordem para cancelar as exigências protestadas.

O Estado do Pará interpõe apelação sustentando que o débito de novembro de 2015 foi recolhido fora do prazo, sendo devidos os encargos pela mora, que o protesto de CDA é mecanismo legal previsto na Lei nº 9.492/97 e que o protesto cambial interrompe o prazo prescricional conforme artigo 202, inciso III, do Código Civil.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relato do essencial.

VOTO

A questão em análise consiste em verificar a legalidade do protesto de créditos tributários alegadamente

,, extintos.

DA PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO DE AGOSTO DE 2004

O crédito tributário referente à competência de agosto de 2004, no valor de R$ 6.314,58, teve seu vencimento em 10/09/2004. Nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional, o prazo prescricional para cobrança é de cinco anos, contados da constituição definitiva do crédito.

A certidão de dívida ativa nº 002006570014545-5 foi expedida apenas em 14/09/2016, ou seja, mais de doze anos após o vencimento da obrigação. As certidões do distribuidor cível demonstram a inexistência de execução fiscal ajuizada pelo Estado do Pará para cobrança deste crédito até 10/09/2009, quando se operou a prescrição quinquenal.

O Estado do Pará argumenta que o protesto da CDA interromperia o prazo. Contudo, para que a interrupção produza efeitos, o ato interruptivo (o protesto) deve ocorrer antes da consumação da prescrição. No caso, o protesto foi efetivado somente em 29/06/2016, ou seja, quase sete anos após o crédito já se encontrar fulminado pela prescrição.

DO PAGAMENTO DOS CRÉDITOS DE OUTUBRO DE 2013 E NOVEMBRO DE 2015

A documentação acostada aos autos comprova o pagamento dos créditos tributários referentes às competências de outubro de 2013 e novembro de 2015.

Relativamente ao débito de outubro de 2013, a própria Coordenação Executiva Especial de Administração Tributária – Substituição Tributária (CEEAT-ST) reconheceu que "o débito referente competência 10/2013 foi pago na referência errada", sendo apropriado pelo sistema para o mês 11, quando deveria ter sido para o mês 10.

Quanto ao débito de novembro de 2015, restou demonstrado que a impetrante efetuou o recolhimento em 30/12/2015, embora fora do prazo.

O As falhas formais de informática que impediram a correta apropriação dos pagamentos no sistema SIAT não podem prejudicar o contribuinte que cumpriu suas obrigações tributárias.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente o mandado de segurança para determinar o cancelamento dos protestos das certidões de dívida ativa especificadas na inicial.

É como voto.

DESEMBARGADORA MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Relatora

Belém, 14/10/2025